Tribunal: TCU
Processo: 017.480/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5333/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.480/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alana Blum Saraiva Nunes (XXX.236.600-XX); Alessandra dos Santos Paim (XXX.355.550-XX); Clarissa Deggeroni (XXX.048.520-XX); Daniela Nicoletti Favero (XXX.701.350-XX); Janice Ribeiro de Souza (XXX.029.790-XX); Jonatan Marlon Konraht (XXX.511.119-XX); Luana Goulart Teixeira (XXX.522.660-XX); Luciano Batista da Conceicao (XXX.623.811-XX); Maluza Goncalves dos Santos (XXX.468.270-XX); Ronaldo Antonio Paesi (XXX.169.330-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.